Tribunal: STJ
Processo: 0432492-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049639 - SC (2025/0432492-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDECIR LEMES CAMARGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 3 meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, por descumprimento de medida protetiva prevista no
-A da
art. 24
Lei no 11.340/2006.
2. A agravante sustenta que a controvérsia é eminentemente jurídica, limitando-se ao não
comparecimento do paciente ao CREAS para atendimento psicossocial, medida de caráter
pedagógico e sem relação direta com a proteção física da vítima. Afirma que a ausência,
isolada e justificada, não produziu lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado, sendo
a conduta materialmente atípica e sem evidência de dolo de descumprir ordem judicial.
3. Requer o provimento do agravo para que o habeas corpus seja apreciado pelo órgão
colegiado, com a consequente absolvição do paciente por atipicidade material da conduta e
reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa,
com fundamento no
incisos III e VI, do Código de Processo Penal.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medida protetiva
consistente no não comparecimento ao atendimento psicossocial do CREAS, sem relação
direta com a proteção física da vítima, configura atipicidade material da conduta ou
inexigibilidade de conduta diversa, aptas a justificar a absolvição do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53858349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e5b3699-25e0-417d-9b07-ed9e030ed47f

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente
previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. O Tribunal local, após análise soberana dos fatos e provas, manteve a condenação do
paciente, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. O crime previsto no
-A da
é de natureza formal, consumando-
art. 24
Lei no 11.340/2006
se com a simples inobservância da ordem judicial, sendo irrelevante a ausência de risco ou
lesão concreta ao bem jurídico tutelado.
8. A alegação de responsabilidades familiares, desacompanhada de provas concretas, não é
suficiente para afastar a culpabilidade, especialmente quando há alternativas viáveis para
compatibilizar as obrigações pessoais com o cumprimento da medida protetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente
2.
previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
O crime de
descumprimento de medida protetiva previsto no
-A da
é de
art. 24
Lei no 11.340/2006
3.
natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da ordem judicial.
A
alegação de responsabilidades familiares, desacompanhada de provas concretas, não afasta
a culpabilidade do agente, especialmente quando há alternativas viáveis para compatibilizar
as obrigações pessoais com o cumprimento da medida protetiva.
Dispositivos relevantes citados:
-A; CPP,
§2o; CPP,
Lei no 11.340/2006, art. 24
art. 654,
incisos III e VI.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e5b3699-25e0-417d-9b07-ed9e030ed47f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049639 - SC (2025/0432492-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDECIR LEMES CAMARGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 3 meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, por descumprimento de medida protetiva prevista no
-A da
art. 24
Lei no 11.340/2006.
2. A agravante sustenta que a controvérsia é eminentemente jurídica, limitando-se ao não
comparecimento do paciente ao CREAS para atendimento psicossocial, medida de caráter
pedagógico e sem relação direta com a proteção física da vítima. Afirma que a ausência,
isolada e justificada, não produziu lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado, sendo
a conduta materialmente atípica e sem evidência de dolo de descumprir ordem judicial.
3. Requer o provimento do agravo para que o habeas corpus seja apreciado pelo órgão
colegiado, com a consequente absolvição do paciente por atipicidade material da conduta e
reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa,
com fundamento no
incisos III e VI, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Documento eletrônico VDA53858351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:01
Código de Controle do Documento: e9ab4727-f4f9-418f-8765-e7b201e2f91a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medida protetiva
consistente no não comparecimento ao atendimento psicossocial do CREAS, sem relação
direta com a proteção física da vítima, configura atipicidade material da conduta ou
inexigibilidade de conduta diversa, aptas a justificar a absolvição do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente
previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. O Tribunal local, após análise soberana dos fatos e provas, manteve a condenação do
paciente, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. O crime previsto no
-A da
é de natureza formal, consumando-
art. 24
Lei no 11.340/2006
se com a simples inobservância da ordem judicial, sendo irrelevante a ausência de risco ou
lesão concreta ao bem jurídico tutelado.
8. A alegação de responsabilidades familiares, desacompanhada de provas concretas, não é
suficiente para afastar a culpabilidade, especialmente quando há alternativas viáveis para
compatibilizar as obrigações pessoais com o cumprimento da medida protetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente
2.
previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
O crime de
descumprimento de medida protetiva previsto no
-A da
é de
art. 24
Lei no 11.340/2006
3.
natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da ordem judicial.
A
alegação de responsabilidades familiares, desacompanhada de provas concretas, não afasta
a culpabilidade do agente, especialmente quando há alternativas viáveis para compatibilizar
as obrigações pessoais com o cumprimento da medida protetiva.
Dispositivos relevantes citados:
-A; CPP,
§2o; CPP,
Lei no 11.340/2006, art. 24
art. 654,
incisos III e VI.
art. 386,
Documento eletrônico VDA53858351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:01
Código de Controle do Documento: e9ab4727-f4f9-418f-8765-e7b201e2f91a

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDECIR LEMES CAMARGO
contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Verifico que o agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia é
eminentemente jurídica e não demanda reexame fático-probatório, pois os fatos são
incontroversos e se limitam ao não comparecimento do paciente ao CREAS, sendo
necessário apenas aferir se tal conduta se amolda ao artigo 24-A da
à luz
Lei 11.340/2006,
da tipicidade material e do elemento subjetivo do tipo (fls. 341-342).
Para tanto, afirma ser incontroverso que o paciente cumpriu integralmente as
medidas protetivas essenciais — afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição
de contato com a vítima — e que não houve qualquer risco ou tentativa de aproximação da
ofendida, sendo o único ponto o não comparecimento ao atendimento psicossocial do
CREAS, medida de caráter pedagógico e sem relação direta com a proteção física da vítima
(fls. 342). Alega que a ausência, isolada e justificada, não produziu lesão ou perigo
concreto ao bem jurídico tutelado, de modo que a condenação se assentou em mero
inadimplemento formal, incompatível com o princípio da lesividade do Direito Penal.
Reforça que, nesse contexto, a conduta é materialmente atípica e não evidencia dolo de
descumprir ordem judicial (fls. 342).
Requer o provimento do agravo para que o
seja apreciado pelo
habeas corpus
órgão colegiado, com a consequente absolvição do paciente por atipicidade material da
conduta e reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta
diversa, com fundamento no artigo 386, inciso III e inciso VI, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 24-A da Lei 11340/2006,
sendo denegado o recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA53858351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:01
Código de Controle do Documento: e9ab4727-f4f9-418f-8765-e7b201e2f91a

A controvérsia dos autos consiste na ocorrência de possível constrangimento
ilegal, consubstanciado na negativa de reconhecimento da atipicidade material da conduta
ou da inexigibilidade de conduta diversa, com a consequente absolvição do paciente.
Como já apontado na decisão agravada, o presente
investe contra
habeas corpus
acórdão em substituição ao recurso próprio cabível, não podendo ser conhecido. A 3a
Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC
10/06/2020
180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
pacificaram
27/03/2020
orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em
observância ao disposto no §2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo,
para melhor análise, os fundamentos da decisão impugnada:
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO DA
LEI N. 11.340/2006)
DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE.
APELANTE QUE TINHA PLENA CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL
QUE LHE IMPÔS A OBRIGAÇÃO DE COMPARECER AO CREAS
PARA “ATENDIMENTO PEDAGÓGICO OU PSICOSSOCIAL COMO
EXPEDIENTE DE COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO” E,
AINDA ASSIM, DEIXOU DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO
JUDICIAL, SEM APRESENTAR JUSTIFICATIVA. CONFIGURADA
A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE DESCUMPRIR A ORDEM
JUDICIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE
POR
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA
AFASTADO.
A
MERA
INVOCAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADES FAMILIARES, DESACOMPANHADA DE
PROVAS CONCRETAS, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A
CULPABILIDADE,
SOBRETUDO
PORQUE
HAVIA
ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA COMPATIBILIZAR SUAS
OBRIGAÇÕES PESSOAIS COM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA
PROTETIVA.
ALEGADA
ATIPICIDADE
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA. O CRIME PREVISTO NO
-A DA
ART. 24
É DE NATUREZA FORMAL, CONSUMANDO-
LEI N. 11.340/2006
SE COM A SIMPLES INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Verifico, portanto, que o agravante busca a modificação do resultado proferido
pelo Tribunal local, o qual após soberana análise de fatos e provas, manteve sua
Documento eletrônico VDA53858351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:01
Código de Controle do Documento: e9ab4727-f4f9-418f-8765-e7b201e2f91a

condenação, após regular trâmite processual sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Não vislumbro ilegalidade flagrante que possa justificar a concessão da ordem de ofício.
Como ressaltou o Ministério Público Federal, "o
tem suas
Habeas Corpus
hipóteses de cabimento restritas e não deve ser utilizado a fim de provocar a discussão de
temas afetos a apelação criminal, a recurso especial, a agravo em execução e a recurso em
sentido estrito, tampouco deve vir como sucedâneo de revisão criminal".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:01
Código de Controle do Documento: e9ab4727-f4f9-418f-8765-e7b201e2f91a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0432492-6
HC 1.049.639 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50005474320248240042 50017824520248240042
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VALDECIR LEMES CAMARGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDECIR LEMES CAMARGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485911182641380@
2025/0432492-6 - HC 1049639 Petição : 2025/0121413-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:15
Código de Controle do Documento: FCA41937-BBD8-4B83-B9D5-1ACC961F92DA